Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-25.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012662-25.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI BIAZOTO NASCIMENTO BARIVIERA - CPF: 001.044.082-86 (RECORRENTE), JORGE FARIDE DE MEDEIROS - CPF: 187.332.042-68 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As empresas que prestam serviço
s

on
-
line
,
por meio de aplicativos
mobile
,

deve
m
garantir a segurança de acesso
à
s contas
e, em caso da perda de acesso, deve
m
assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegure
m
o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitim
o
que a plataforma de serviços
on
-
line

exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta
a
que aquele e-mail
está
vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico.

2. A impossibilidade de acesso
à
s redes sociais caracteriza
dano moral
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$7.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$4.000,00
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012662-25.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido
:
LUCI BIAZOTO NASCIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCI BIAZOTO NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Noticiou
que

sua

conta
do Instagram
foi

hackeada

em
8/6/2023 e
não

conseguiu

restabelec
ê-la
.
Requereu
o
restabelecimento

da

conta
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
a)
ficou

caracterizad
a
a
conduta

ilícita
com a
dificuldade
no
restabelecimento
da
conta
da
parte

reclamante

n
o
Instagram; e b) a
parte

reclamante

teve

prejuízo
moral e
deve
ser
indenizada
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada
a
uma

indenização

por

danos

morais
de R$7.000,00 e
determinando
o
restabelecimento
de
acesso
à rede social.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que:
a) a invasão da conta da parte reclamante não foi ocasionad
a
por sua culpa; b) os dados de
login
e senha são de responsabilidade exclusiva da parte reclamante; c) a parte reclamante aceitou as
políticas
de uso; d) a recuperação da senha da parte reclamante não foi possível, pois não informou e-mail seguro
,
já
que
os
informados já estão vinculados a outras contas do Instagram e Facebook; e) não é cabível qualquer condenação por danos morais, pois não cometeu nenhuma conduta ilícita; f) não houve abalo psicológico para justificar uma indenização; e
f) o quantum indenizatório fixado é exorbitante e deve ser reduzido
. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos iniciais ou reduzir o quantum indenizatório.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 221101674/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Recuperação
de
acesso

em

contas
de
aplicativo
.

As empresas que prestam serviço
s

on
-
line
,

por meio de aplicativos
mobile
,

deve
m
garantir a segurança de acesso
à
s
contaspara
utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, deve
m
assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos de que assegure
m
o correto acesso da conta
pel
o seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei
12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Nesse
sentido
:

Ação
de
obrigação
de
fazer
com
pedido

cumulado
de
indenização

por

danos

morais
.
Perda
de
acesso
à
conta
do
autor

na
rede social Instagram.
Demandado
que
havia
de
tomar
as
medidas

necessárias
para a
recuperação
da
conta

após
o
autor

indicar
um e-mail
seguro
.
Pleito

cominatório
com
razão

acolhido
.
Inocorrência
,
porém
, de
danos

morais
,
já
que o
autor

não

sofreu

ofensa
a
direito
de
personalidade
.
Descabimento
do
afastamento

ou

redução
do valor da
multa

cominatória
.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1089851-58.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Arantes Theodoro, Data de
Julgamento
: 16/02/2023, 36ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 16/02/2023)

(...) 11. No
respeitante
à
insurgência

recursal

atinente

ao

condicionamento
da
obrigação
de
fazer
a
indicação
de e-mail
seguro

pelo

Recorrido
,
entendo ser razoável a exigência dos padrões de segurança e recuperação de contas

em
redes
sociais
para que
o

Recorrido

apresente
um
endereço
de e-mail
válido
e
seguro
,
isto
é,
nunca

vinculado
a
qualquer

conta
do Instagram
ou
Facebook a
fim
de que
seja

possível

garantir
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
com o
envio
do link para a
recuperação
da
sua

conta
. 12.
Isso

porque
se
trata
de
medida
que
garante

principalmente
a
segurança
do
próprio

Recorrido
que, inclusive,
já

teve
a
sua

conta

invadida

por
hackers. Assim,
não

considero

desproporcional

condicionar
o
envio
do link
ao

Recorrido

mediante

a

apresentação
de novo
endereço

eletrônico
,
considerando

a

informação
de que
todos

já

estão

vinculados

a

alguma

conta
do Facebook
ou
Instagram.
Destaque
-se que,
uma

vez

cumprida

todas
as
etapas
de
verificação

pelo

usuário
,
deverá
o
Recorrente

restabelecer
a
sua

conta

imediatamente
. 13. Nesse
sentido
é a
jurisprudência
:
Recurso

inominado
–
Ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
indenização

por

danos

morais
– Autor
vítima
de
invasão
do
seu

perfil
no Instagram
por
hackers – Falha
na

prestação
do
serviço

não

comprovada
– Dano moral
não

caracterizado
–
Obrigação
de
restabelecer
o
acesso
à
conta
do Instagram –
Sentença
de
parcial

procedência
–
Recuperação
da
conta
que
depende
da
informação
de e-mail
válido
e
seguro
– Garantia de
proteção
do
perfil
do
próprio

usuário
–
Provimento

ao

recurso
do
Réu
. (TJ-SP - RI: 10007929420228260541 SP 1000792-94.2022.8.26.0541, Relator: Heitor
Katsumi
Miura, Data de
Julgamento
: 25/10/2022, 2ª
Turma

Cível
e Criminal, Data de
Publicação
: 26/10/2022).
(...) (
TJ-SE - RI: 00043752420228250027, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de
Julgamento
: 24/03/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O AUTOR ADUZ QUE TEVE SUA CONTA DO INSTAGRAM BLOQUEADA TEMPORARIAMENTE. ALEGA AINDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SOLUCIONAR A SITUAÇÃO JUNTO A RECORRENTE, POIS NÃO POSSUI MAIS ACESSO AO E-MAIL E AO CELULAR UTILIZADOS À ÉPOCA QUE SE CADASTROU NO APLICATIVO. JUÍZO A QUO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RECORRENTE A DESBLOQUEAR A CONTA DO RECORRIDO, BEM COMO DISPONIBILIZAR SENHA DE ACESSO TEMPORÁRIO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. (TJ-ES -
Recurso

Inominado

Cível
: 5000086-16.2021.8.08.0012, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES,
Turma

Recursal
- 5ª
Turma
)

Em
igual

sentido

já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito d
a
recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.2. Restando comprovado que a requerida foinotificada extrajudicialmentepela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida,apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022,
publicado
no DJE 09/08/2022).

Por
representar

medida
de
segurança

razoável
, é
legitim
o
que a
plataforma
de
serviços

on
-
line

exija
o
fornecimento
de e-mail
não

vinculado

a

outras

contas
.

Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro,
mas
deve apontar qual a conta
a
que aquele e-mail
está
vinculado, justificando a sua recusa.

No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamada

alegue
que
os
e-mails
informados
pela
parte

consumidora
(lucy_biazoto@hotmail.com e Lucybiazoto@gmail.com)
não

sejam

seguros

por

já

estarem

vinculadas

a

outras

contas
do Instagram,
não

foi

comprovad
a
a
fragilidade

apontada
.

Portanto
a
recusa
é
ilegítima
e
configura

conduta

ilícita
.

Dano moral. Impossibilidade de acesso
à
s redes sociais.

A impossibilidade de acesso
à
s redes sociais caracteriza dano moral
:

(...)
Autora
que
ficou

cerca
de 128
dias

sem

acesso
a
sua

conta
. Dano moral
configurado
. "Quantum"
indenizatório

mantido
. (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Hélio Nogueira, Data de
Julgamento
: 02/05/2023, 22ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 02/05/2023)

(...) A
demora
no
restabelecimento
do
acesso
à rede social
pelo

usuário
,
permitindo
que
terceiros
,
nesse

período
,
aplicassem
golpes
em

nome

daquele
, é
suficiente
para
prejudicar
o
nome
e a
honra
do titular da
conta
,
justificando
-
se a

reparação

pelos

danos

morais

sofridos
(...)(TJ-MG - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de
Julgamento
: 15/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 27/02/2023)

(...) A
demora
no
restabelecimento
do
acesso
à rede social,
permitindo
que
terceiros

aplicassem
golpes
em

nome
da titular da
conta
, é
suficiente
para
prejudicar
o
nome
e a
honra
da titular da
conta
"
hackeada
",
revelando
-se
justificável
a
reparação

por

danos

morais
, que,
arbitrado

em

montante

razoável
e
adequado

às

finalidades

ressarcitória
e
punitiva

inerentes
à
responsabilidade
civil,
deve
ser
mantido
. (TJ-MS - AC: 08025520220228120008 Corumbá, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de
Julgamento
: 01/05/2023, 4ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 03/05/2023)

No caso, a perda do acesso e
a não devolução da conta estão devidamente comprovadas.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$7.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$4.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum indenizatório por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024